Tribunal: TJBA
Processo: 8027457-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027457-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

AGRAVADO: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE JUDICIS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão interlocutória através da qual o pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido. O agravante alega que, após abastecer seu veículo no posto da agravada, o automóvel passou a apresentar falhas mecânicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC para a inversão do ônus da prova, especialmente quanto à verossimilhança das alegações.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise judicial das condições de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, conforme o conjunto probatório dos autos.

4. Os elementos apresentados pelo agravante não demonstram, com o mínimo de plausibilidade, a relação causal entre o abastecimento realizado no posto da agravada e os supostos danos ao veículo.

5. O veículo foi abastecido com três combustíveis diferentes, inclusive GNV não indicado no CRLV, o que permite inferir que as falhas mecânicas podem ter sofrido influência de outros fatores, como irregularidade na adaptação do veículo.

6. O armazenamento do combustível em recipientes plásticos na residência do agravante compromete a credibilidade da prova, uma vez que o acondicionamento inadequado pode alterar as características do produto, inviabilizando análise técnica confiável.

7. O decurso do tempo entre os fatos alegados e o momento da análise técnica prejudica a obtenção de prova válida e confiável.

8. Aplicação da teoria da verossimilhança preponderante pressupõe a existência de elementos probatórios mínimos nos autos, ainda que indiciários, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.320.295/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/10/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027457-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravamte ELIAS DE JESUS DOS SANTOS e como Agravado JSM COMBUSTIVEIS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08